Tribunal: TJDFT
Processo: 0746630-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-04-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746630-09.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) IMPETRANTE: DELIO FORTES LINS E SILVA, CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES, DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR PACIENTE: CARLOS ALBERTO GIANESELLA TAURISANO AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração em Habeas Corpus opostos por DELIO FORTES LINS E SILVA JUNIOR e CAROLINE PERESTRELLO GONCALVES em desfavor do acórdão no 1306696 (ID Num. 22173652). Os embargos foram julgados improcedentes, por unanimidade por esta Segunda Turma, acórdão no 1323282 (ID Num. 24236578). Interposto Recurso Ordinário (ID Num. 24267806), os autos foram remetidos ao STJ em 25 de março de 2021, conforme certidão (ID Num. 24380410). Em petição (ID Num. 24497692), a parte embargante informa que houve a perda do objeto, ante o reconhecimento da revelia pelo Juízo a quo, pugnando pela desistência e extinção do presente recurso. Dessa forma, tendo em vista que os motivos que justificaram o pedido de prisão preventiva do recorrente não mais existem, HOMOLOGO O PEDIDO DE DESISTÊNCIA do presente feito. Após as providencias de praxe, arquivem-se os autos. P.I. Brasília, 5 de abril de 2021 18:23:38. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador